Tribunal: STF
Processo: RE 73635
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-04-12
Data de publicação: 1973-04-12

Ementa:
Notas promissórias. Facto adjeto, fixando seu valor em conformidade com a estimação do dólar à época do vencimento.
II. Nulidade da cláusula. Incorre porque valeram-se as partes de mero critério, semelhante a correção monetária, não proibido nem pelo Decreto n. 21.316/32 e legislação que o seguiu, pertinente à vedação ali estatuída.
III. Recurso extraordinário conhecido e provido.